Tribunal: STF
Processo: HC 125602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NEUTRALIDADE. A teor do disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, as consequências do crime não obstaculizam a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos.



    HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – EMPATE. Uma vez verificado o empate no julgamento de habeas corpus, prevalece, ante norma especial e excepcional, a corrente mais favorável ao paciente – artigo 664, parágrafo único, do Código de Processo Penal.